Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os ônus sucumbenciais são redimensionados, no sentido de serem impostos integralmente à parte ré, dada a sucumbência mínima da parte autora, com suporte no parágrafo único do art. 86 do CPC.

2. O art. 85, § 2o do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. A sentença é reformada em parte para ser a parte ré condenada ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais são fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

4. Apelação conhecida e provida.